Tribunal: TJMT
Processo: 1027876-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027876-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Execução Penal]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ITALO CZEKAY ALEIXO - CPF: 040.251.911-64 (AGRAVANTE), FORUM DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 01.880.057/0001-95 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Recurso defensivo. Regressão de regime. Prática de novo crime doloso. Falta grave. Desnecessidade de trânsito em julgado. Revogação de prisão preventiva no processo superveniente. Irrelevância para fins de restabelecimento do regime anterior. Perda de dias remidos no patamar máximo. Gravidade concreta da conduta. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de restabelecimento do regime semiaberto ao apenado, mantendo a regressão anteriormente decretada para o regime fechado, em razão do reconhecimento de falta grave, consistente na prática de novo delito.

2. Fato relevante. O agravante, que cumpria pena em regime semiaberto pela prática do crime de tráfico de drogas, foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, o que ensejou a regressão cautelar do regime para o fechado e a declaração da perda de 1/3 dos dias remidos.

3. Em suas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, que a regressão teria sido decretada com base em processo ainda pendente de julgamento, em afronta ao princípio da presunção de inocência, e que a posterior revogação da prisão preventiva no feito superveniente afastaria os fundamentos da regressão, devendo ser restabelecido o regime semiaberto. Subsidiariamente, pugna pela redução da fração de perda dos dias remidos.

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) saber se a regressão cautelar ao regime fechado, decretada em razão da prática de novo crime doloso durante a execução da pena, teria violado o princípio da presunção de inocência, por ausência de condenação definitiva; (ii) verificar se a revogação da prisão preventiva decretada no processo superveniente teria o condão de restabelecer automaticamente o regime semiaberto; e (iii) constatar se é cabível a redução da fração de perda dos dias remidos fixada no patamar máximo de 1/3.

III. Razões de decidir

5. O reconhecimento de falta grave decorrente da prática de fato definido como crime doloso durante o cumprimento da pena dispensa o trânsito em julgado da condenação, consoante entendimento consolidado na Súmula 526 do STJ e no Tema 758 da repercussão geral do STF.

6. A prática de crime doloso no curso da execução penal configura infração disciplinar grave, nos termos do art. 52 da LEP, constituindo causa suficiente para a regressão de regime, independentemente do resultado da ação penal instaurada para sua apuração, por se tratar de medida de natureza administrativa e disciplinar.

7. A regressão decretada possui natureza cautelar, visando resguardar a ordem e a finalidade da execução penal, não se confundindo com a prisão preventiva eventualmente decretada no processo superveniente.

8. A revogação da prisão preventiva decretada no processo superveniente não afasta os efeitos da falta grave reconhecida na execução, tampouco autoriza o restabelecimento automático do regime semiaberto, cabendo a aferição de eventual progressão mediante análise dos requisitos objetivos e subjetivos do art. 112 da LEP.

9. O art. 127 da LEP estabelece que, em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 do tempo remido, observado o disposto no art. 57, conferindo ao magistrado certa margem de discricionariedade vinculada às peculiaridades do caso concreto.

10. O descumprimento das condições do regime semiaberto, notadamente mediante a prática de novo crime doloso de tráfico de drogas e associação criminosa, frustra os objetivos de ressocialização da pena e revela a inadequação do regime menos gravoso.

11. No caso, a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, balança de precisão e apetrechos típicos do tráfico evidencia a gravidade acentuada da falta, justificando de forma proporcional e idônea a decretação da perda de 1/3 dos dias remidos, no patamar máximo previsto em lei.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A regressão de regime em razão da prática de falta grave consistente em novo crime doloso independe do trânsito em julgado da condenação criminal. 2. A revogação da prisão preventiva no processo superveniente não afasta os efeitos da falta grave reconhecida na execução penal, nem impõe o restabelecimento automático do regime anterior. 3. É legítima a decretação da perda de 1/3 dos dias remidos quando demonstrada a gravidade concreta da conduta.”

__________

Dispositivos relevantes citados:

LEP, arts. 52, 57, 112, 118, I, e 127; Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 526; STF, Tema n. 758 da repercussão geral; STJ, AgRg no HC n. 888.874/PE, Rel. Des. Conv. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 19.8.2024; STJ, AgRg no HC n. 847.678/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 3.10.2023; STJ, AgRg no HC n. 858.064/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 24.6.2024; TJMT, N.U. 1017158-34.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 20.9.2024; TJMT, N.U. 1000422-09.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 2.5.2022; TJMT, N.U. 1012460-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 5.9.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Ítalo Czekay Aleixo
contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, nos autos do PEP n. 2000003-45.2022.8.11.0008 (SEEU), que indeferiu o pedido de restabelecimento do regime semiaberto ao apenado, mantendo a regressão anteriormente decretada para o regime fechado, em razão do reconhecimento de falta grave, consistente na prática de novo delito (Id. 307727352).

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese:
(i)
que a regressão de regime não poderia ser decretada com fundamento em processo ainda pendente de julgamento, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência;
(ii)
que, tendo sido revogada a prisão preventiva no processo referente ao novo delito, não subsistiria motivo para a manutenção do regime fechado, impondo-se o restabelecimento do semiaberto;
(iii)
que não há elementos probatórios suficientes para caracterizar a falta grave;
(iv)
que a decisão afronta os princípios da individualização e da proporcionalidade da pena, notadamente ao fixar a perda de 1/3 dos dias remidos sem fundamentação concreta; e
(v)
que, subsidiariamente, deve ser reduzida a fração da perda dos dias remidos (Id. 307727353).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 307727354).

Em juízo de retratação, a Magistrada manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (Id. 307727351).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pelo
parcial provimento
do recurso defensivo, a fim de reformar a decisão apenas quanto à fração aplicada para a perda dos dias remidos, sintetizando seu entendimento na seguinte ementa:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - CUMPRIMENTO DA PENA - DECISÃO QUE REGREDIU O REEDUCANDO DE REGIME – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE – INSURGÊNCIA – PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO E ADEQUAÇÃO DA FRAÇÃO ATINENTE AOS DIAS REMIDOS
. Parcial acolhimento. Inviabilidade de restabelecimento do regime semiaberto - Cometimento de falta grave que enseja regressão de regime prisional - Concessão de liberdade provisória na ação penal atinente ao novo delito não implica na regressão pretendida, eis que a Lei de Execução Penal menciona a prática de crime doloso, e não a decretação de prisão preventiva, para fins de reconhecimento da falta grave. Fração de perda dos dias remidos que deve ser revista - Aplicação de patamar máximo (1/3) sem a devida fundamentação.
Parecer pelo parcial provimento do recurso
.”
(Id. 311979367).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o agravante cumpria pena em regime semiaberto em decorrência da condenação proferida na ação penal n. 0006278-49.2019.8.11.0008, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), à pena de 5 anos de reclusão (Id. 310922367 - pág. 69/70).

Durante a execução, em 20.2.2025, foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), com posterior conversão em prisão preventiva, consoante APF n. 1000558-74.2025.8.11.0008 (PJe – 1o grau) (Id. 310922367 - pág. 27 a 37).

Tal circunstância ensejou a regressão cautelar do regime para o fechado, por decisão proferida em 27.2.2025 pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, que fundamentou:

“(...)

Trata-se de Executivo de Pena atinente ao recuperando
ITALO CZEKAI ALEIXO
, atualmente cumprindo pena em regime semiaberto.

Aportou-se a este Juízo a informação de que o recuperando teria cometido novo crime, tipificado nos artigos 33 e 35, caput, da Lei no 11.343/2006 (APF Autos no 1000558-74.2025.8.11.0008), ocorrido em 19/02/2025, após sentença proferida nos Autos no 0006278-49.2019.8.11.0008 (10/07/2020 – Seq. 1.2) com trânsito em julgado na data de 06/12/2021 (Seq. 1.13).

(...)

É imperioso ressaltar que o reeducando ficou ciente em 29/07/2022 e (Seq. 15.1) do regime de pena.

Todavia, mesmo ciente do regime que deverá cumprir a pena,
foi autuado pelo cometimento, em tese, de novo
crime tipificado nos artigos 33 e 35, caput, da Lei no 11.343/2006 (APF Autos no 1000558-74.2025.8.11.0008)
.

Logo, o reeducando mesmo ciente de sua obrigação, não cumpriu as condições fixadas para cumprimento da reprimenda em regime semiaberto, frustrando os fins da execução, ensejando falta grave.

Neste sentido dispõe o art. 118, I, do mesmo diploma legal, disciplinando que a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com transferência para quaisquer dos regimes mais gravosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

Saliento que o caso em questão não se aplica o § 2o, do art. 118, da LEP. A mencionada norma exige a oitiva prévia do apenado para a regressão definitiva de regime, sob pena de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Contudo, não é imprescindível a prévia oitiva para regressão cautelar, de maneira que o Juiz, dentro do seu poder geral de cautela, pode determinar a regressão cautelar ao regime prisional mais rigoroso, de modo que a exigência da prévia oitiva do penitente é necessária tão somente na regressão definitiva, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade em regredir liminarmente o regime e designar audiência de justificação antes de eventual regressão definitiva.

(...)

Destarte, diante do quadro apresentado, resta imperiosa a regressão cautelar do regime, eis que o reeducando descumpriu as condições da reprimenda, frustrando os fins almejados pela fixação de regime mais brando, por demonstrar desídia e incompatibilidade de conduta com a ressocialização que se pretende.

Ante o exposto, esteada no poder geral de cautela e com fundamento no art. 50, V, c/c. art. 118, §2o, ambos da Lei 7.210/84, DETERMINO a SUSPENSÃO CAUTELAR do regime semiaberto ao reeducando
ITALO CZEKAI ALEIXO
, pelo que ordeno o recolhimento do condenado ao
regime
fechado
, até que se cumpra a determinação do art. 118, §2o, da Lei de Execução Penal.

(...)”
(Id. 310922367 - pág. 40 a 42).

Posteriormente, em 6.5.2025, foi revogada a prisão preventiva decretada no APF n. 1000558-74.2025.8.11.0008 (com traslado para a ação penal n. 1000738-90.2025.8.11.0008), o que motivou pedido da Defensoria Pública pelo restabelecimento do regime semiaberto (Id. 310922367 - pág. 63 a 66).

O pedido, entretanto, foi indeferido pela Magistrada singular (Id. 310922367 – pág. 86/87), sob o fundamento de que a revogação da prisão preventiva decretada no processo superveniente não afasta os efeitos da falta grave já reconhecida na execução, permanecendo hígida a regressão anteriormente determinada. Consta da decisão:

“(...)

Trata-se de processo de execução penal em relação ao reeducando
ITALO CZEKAY ALEIXO
, o qual atualmente cumpre pena em regime
fechado
.

Em análise dos autos, verifica-se que a Defensoria Pública requereu o restabelecimento do regime semiaberto, com a expedição de alvará de soltura em favor do reeducando, em razão da revogação da prisão preventiva (Seq. 59.1).

Instado, o representante do Ministério Público manifestou pelo indeferimento do pleito defensivo (Seq. 64.1).

(...)

Compulsando os autos, observa-se que o reeducando incorreu em falta grave consistente na prática de novo delito, conforme apurado nos autos no 1000738- 90.2025.8.11.0008 (no APF 1000558-74.2025.8.11.0008), ocasião em que teve sua prisão preventiva decretada em 20/02/2025, sendo, posteriormente, revogada na data de 06/05/2025.

Além do mais, anote-se que o reeducando cumpre pena privativa de liberdade em regime
fechado
, por força de decisão proferida em 27/02/2025 (Seq. 55.1), a qual determinou a regressão do regime anteriormente fixado, em razão da prática de falta grave.

Quanto ao pleito defensivo, cabe ressaltar que a decisão de regressão do regime não se confunde com a prisão preventiva decretada na ação penal superveniente.

A regressão fundamentou-se na prática de falta grave, nos termos do art. 118, inciso I, da LEP, a qual se materializa com o cometimento de novo crime doloso durante a execução da pena, ainda que não transitada em julgado a nova condenação, nos termos da Súmula 526 do STJ.

Assim, a eventual revogação da prisão preventiva decretada no processo-crime não elimina os efeitos da falta grave reconhecida no âmbito da execução penal (Seq. 55.1), tampouco impõe o automático restabelecimento do regime anterior, sendo necessária a análise específica quanto à conveniência e oportunidade da progressão, à luz do artigo 112 da LEP.

Outrossim, a data prevista para a progressão de regime é 18/04/2026, conforme atestado de pena (Seq. 69.1).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial (Seq. 64.1),
INDEFIRO
o pedido de restabelecimento do regime semiaberto e
MANTENHO
a decisão de regressão ao regime fechado, até que sejam preenchidos os requisitos legais para progressão.

(...)”
(Id. 310922367 - pág. 86/87).

Diante disso, a defesa interpôs o presente agravo em execução, reiterando as teses já expendidas e pugnando, em síntese, pelo restabelecimento do regime semiaberto ou, subsidiariamente, pela redução da fração de dias remidos declarados perdidos (Id. 310922367 – pág. 105 a 114).

Pois bem.

No primeiro ponto, a defesa sustenta que a
regressão de regime
, antes do trânsito em julgado da condenação pelo novo delito, violaria o princípio da presunção de inocência.

Razão, contudo, não lhe assiste.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o reconhecimento de falta grave independe da existência de condenação definitiva pelo fato superveniente. O Superior Tribunal de Justiça, inclusive por meio da Súmula 526, pacificou que:

“O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena
prescinde do trânsito em julgado
de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.”

Na mesma direção, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 758 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:

“O reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal
dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal
no juízo do conhecimento,
desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
, podendo a instrução em sede executiva ser suprida por sentença criminal condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime correspondente à falta grave.”

É justamente o que se verifica no caso concreto. Após a notícia de que o agravante teria, em tese, cometido novo crime, o Juízo da execução, com fulcro no art. 50, V, c/c art. 118, § 2o, da LEP, determinou a suspensão cautelar do regime semiaberto (Id. 310922367 – pág. 40 a 42) e designou audiência de justificação (Id. 310922367 – pág. 46). Na ocasião, o apenado foi ouvido, negando os fatos ao afirmar que
“desconhecia a existência de drogas na residência em que se encontrava”
(Id. 310922367 – pág. 55). Concluída a instrução, o Magistrado reconheceu a prática de falta grave consistente, em tese, nos crimes de tráfico e associação para o tráfico, determinando a regressão ao regime fechado (Id. 310922367 – pág. 55/56).

Assim, a prática de fato definido como crime doloso no curso da execução configura infração disciplinar grave, nos termos do art. 52 da LEP, constituindo causa suficiente para a regressão de regime, independentemente do desfecho da ação penal instaurada para apuração da nova conduta. Trata-se de providência de índole administrativa e disciplinar, voltada a preservar a finalidade da execução, e não de antecipação da pena pelo novo delito.

A propósito, colhe-se a jurisprudência da Corte Superior:

“(...)
A prática de crime doloso no curso da execução penal caracteriza falta grave, independentemente da instauração de inquérito policial ou do oferecimento de denúncia para apurar o feito, e sujeita o reeducando à aplicação de sanção disciplinar, independentemente do trânsito em julgado de eventual condenação criminal, bastando que se demonstre a existência de indícios de autoria e materialidade daquele ato
(...)”
(AgRg no HC n. 960.944/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025).

“(...) A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que o reconhecimento de falta grave, nos termos do art. 52 da Lei de Execução Penal (LEP), implica a aplicação obrigatória de seus consectários legais, incluindo a regressão de regime, a alteração da data-base e a perda dos dias remidos, não sendo possível afastar essas sanções com base no princípio da proporcionalidade. 4.
A prática de falta grave, consistente no cometimento de delito tipificado como crime doloso, não depende de condenação definitiva no juízo criminal, bastando a apuração em sede de execução penal com observância do devido processo legal, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no RE 776823, Tema 758 de Repercussão Geral
(...)”
(REsp n. 2.156.460/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

Este Tribunal de Justiça, igualmente, já firmou posição no mesmo sentido:

“(...) 1.
A prática de fato definido como crime doloso durante a execução da pena autoriza o reconhecimento de falta grave e a regressão de regime, mesmo sem condenação com trânsito em julgado
.

2.
A regressão de regime pode ser determinada com base em indícios suficientes de autoria e materialidade, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa
(...)”
(N.U 1022473-09.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025).

“(...)
O descumprimento de condição imposta pelo Juízo da Execução Penal, qual seja, “não praticar novos crimes dolosos”, caracteriza falta grave (LEP, art. 50, V e art. 52), a justificar a regressão do agravante para regime mais rigoroso (LEP, art. 118, I)
.

(...) “
Reconhecidas as faltas graves praticadas pelo apenado no curso da execução penal, consistentes no descumprimento
[...]
e no cometimento de fato definido como crime doloso, de rigor a regressão dele ao regime fechado, pois tais circunstâncias evidenciam que o agente não se encontra apto para ser reinserido na sociedade
(N.U 1017158-34.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024).

Diante desse panorama, não resta dúvida de que o agravante, ao ser preso em flagrante pela suposta prática de crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, incorreu em falta grave que legitima a regressão ao regime fechado, inexistindo qualquer violação ao princípio da presunção de inocência.

Fixadas tais premissas, não procede a alegação de que
a revogação da prisão preventiva
decretada no processo superveniente teria o condão de restabelecer automaticamente o regime semiaberto.

Com acerto, o Juízo de origem destacou que a decisão de regressão do regime não se confunde com a prisão preventiva decretada na ação penal superveniente. A regressão teve como fundamento a prática de falta grave, nos termos do art. 118, I, da LEP, consubstanciada no cometimento de fato definido como crime doloso durante a execução da pena.

Desse modo, a posterior revogação da prisão preventiva não elide os efeitos da falta grave já reconhecida no âmbito da execução, tampouco enseja o retorno automático ao regime anterior. A aferição de eventual progressão deve observar, de forma autônoma, os requisitos do art. 112 da LEP, à luz das condições objetivas e subjetivas do apenado.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte:

“(...)
A superveniência de falta grave no curso da execução penal autoriza a regressão do regime de cumprimento imposto na sentença condenatória do semiaberto para o fechado, não havendo que se falar em violação ao princípio da proporcionalidade pelo juízo das execuções penais, dada à orientação contida no art. 118, inciso I da Lei de Execução Penal
,
tendo em vista o descumprimento reiterado, por parte do agravante, das condições fixadas na audiência admonitória
(...)”
(N.U 1000422-09.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2022, Publicado no DJE 02/05/2022).

Assim, é inafastável a conclusão de que a revogação da prisão preventiva não repercute sobre a falta grave já reconhecida na execução, devendo subsistir a regressão cautelar decretada.

Superada essa controvérsia, passa-se ao exame do pedido subsidiário, atinente à
redução da fração
dos dias remidos declarados perdidos em razão da falta grave.

De acordo com o art. 127 da LEP,
“em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar”
. Nota-se, portanto, que o legislador conferiu ao Magistrado certa margem de discricionariedade, vinculada às peculiaridades do caso concreto, à gravidade da conduta, aos antecedentes de execução e ao grau de reprovabilidade da atitude do apenado.

No caso, o Juízo da execução determinou a perda de 1/3 dos dias remidos (Id. 310922367 – pág. 56), em razão de o reeducando, enquanto cumpria pena em regime semiaberto, ter sido preso em flagrante pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Trata-se de delitos de extrema gravidade, perpetrados durante o cumprimento da pena, circunstância que evidencia não apenas o descumprimento das condições do regime, mas a completa frustração dos objetivos da execução penal. Essa conduta revela acentuado grau de reprovabilidade, justificando a aplicação da fração máxima.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente validado a adoção do percentual de 1/3 em situações em que a falta grave apresenta gravidade concreta relevante:

“(...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou ser idônea e proporcional a determinação judicial de perda dos dias remidos no percentual máximo de 1/3 ao apenado que comete falta disciplinar, cuja conduta possui natureza especialmente grave
(...)”
(AgRg no HC n. 888.874/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024).

“(...) 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "a falta grave consistente em novo crime justifica a adoção do percentual máximo de perda dos dias remidos (art. 127 da Lei de Execução Penal - LEE)" (HC n. 466.243/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 10/12/2018). 2.
Na hipótese, a sanção disciplinar fundamentou-se em argumentação idônea, pois o Magistrado levou em conta a natureza da falta, qualificada como de acentuada gravidade, pois consubstanciada na prática de novo crime durante a execução das penas (dentro da cela), motivação idônea e que, conforme o princípio da proporcionalidade, justifica, inclusive, a escolha da fração máxima de 1/3
. 3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC n. 847.678/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 10/10/2023).

Este Tribunal de Justiça igualmente reconhece a legitimidade da adoção da fração máxima:

“(...)
A prática de novo fato definido como crime doloso no curso da execução penal constitui falta grave e autoriza a perda de até 1/3 (um terço) dos dias remidos, nos termos do art. 127 da Lei de Execução Penal
. (...)
É desnecessário o trânsito em julgado da condenação pela prática do novo crime para a caracterização da falta grave em sede de execução penal, sendo suficientes os indícios de autoria e materialidade delitiva
(...)”
(N.U 1012460-48.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025).

Ainda em casos semelhantes, a Corte Superior tem reafirmado a legitimidade da adoção do patamar máximo quando demonstrada maior gravidade:

“(...)
Não há que se falar em ausência de fundamentação na escolha da fração dos dias perdidos, uma vez que o Tribunal de origem, "em razão da gravidade exacerbada da conduta e da reiteração faltosa" (e-STJ fl. 156), declarou perdidos 1/3 dos dias
(...)”
(AgRg no HC n. 858.064/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024).

Na hipótese, consoante se extrai da decisão que decretou a prisão preventiva do agravante (Id. 310922367 - pág. 27 a 37), apesar de ter sido revogada posteriormente, este foi surpreendido em contexto de tráfico e associação para o tráfico, com apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes (cocaína, pasta base e maconha), balanças de precisão e outros objetos relacionados ao comércio ilícito.

Para corroborar, segue excerto do
decisum
:

“(...)

Analisando atentamente os autos, está presente a prova da existência do crime e indícios de autoria que recaem sobre
CASSIO CARDEAL DA SILVA DE LIMA
e
ITALO CZEKAI ALEIXO
, podendo ser verificado pelo auto de prisão em flagrante (ID 184750140), boletim de ocorrência (ID 184751162), termo de exibição e apreensão (ID 184751167), auto de constatação preliminar de entorpecente (ID 184751177), bem como a representação da autoridade policial pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (ID 184751163).

Conforme o Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (ID 184751177), o material apreendido em posse dos indiciados consiste em:
dois tabletes de substância análoga à maconha
, com peso aproximado de 1.877 gramas;
seis porções grandes de substância análoga à maconha
, totalizando aproximadamente 890 gramas;
vinte e duas porções de substância análoga à pasta base de cocaína
, pesando cerca de 640 gramas;
quarenta porções médias de substância análoga à cocaína
, com peso aproximado de 488 gramas; e
dez porções grandes de substância análoga à cocaína
, totalizando aproximadamente 529 gramas.

No total,
foram apreendidos aproximadamente 2.767 gramas de substância análoga à maconha (Cannabis Sativa), 640 gramas de substância análoga à pasta base de cocaína e 1.017 gramas de substância análoga à cocaína
.

Observa-se que
a quantidade de substância entorpecente apreendida é considerável
, destacando-se pela expressiva quantidade de droga, a qual, em sua maioria,
estava fracionada em porções e acondicionada em sacolas plásticas, prontas para a prática do tráfico ilícito
.

Além disso, foi localizado na residência dos custodiados uma balança de precisão.

(...)

Os policiais militares que participaram da ocorrência descreveram detalhadamente a dinâmica dos fatos, relatando que o indiciado
ÍTALO CZEKAI ALEIXO

estava na residência de Cássio, auxiliando no embalo dos entorpecentes para distribuição na cidade
. Vejamos:

(...)

Com efeito, o fumus comissi delicti, ou seja, os pressupostos da medida cautelar extrema, indícios de autoria e prova da materialidade se mostram presentes, eis que foram encontrados na posse dos indiciados, porções de substância entorpecente e balanças de precisão.

(...)

Portanto, restou patente a presença do fumus comissi delicti, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), consubstanciada na GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.

(...)”
(Id. 310922367 - pág. 28/29, 31 e 34).

Dessarte, tais circunstâncias evidenciam gravidade concreta acentuada, revelando não apenas o descumprimento das condições do regime, mas também a completa incompatibilidade da conduta com os objetivos da execução penal, legitimando a imposição da sanção disciplinar no patamar máximo de 1/3 dos dias remidos.

Logo, considerada a gravidade concreta da infração disciplinar e a reiteração de condutas incompatíveis com a execução da pena, mostra-se legítima e proporcional a decretação da perda de 1/3 dos dias remidos, como fixado pelo Juízo da execução.

Diante de todo o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso
interposto por
Ítalo Czekay Aleixo
e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão que indeferiu o restabelecimento do regime semiaberto e determinou a perda de 1/3 dos dias remidos, em razão da falta grave praticada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025